Tribunal: TJDFT
Processo: 0027584-51.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0027584-51.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIS ANTONIO LOPES DA SILVA, ESPOLIO DE UGO LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto (ID no 8625127) pelo BANCO DO BRASIL S.A. (em 18/9/2015) em face da decisão proferida no bojo do Cumprimento de Sentença autuado sob o no. 0011179-68.2014.8.07.0001 (antes no 2014.01.1.047190-0). O processo estava sobrestado até a conclusão do julgamento do Recurso Especial no 1.392.245/DF (ID no 8625183). É o relatório. Passo a decidir. A despeito do que fora dito alhures, conclui-se que o presente agravo perdeu seu objeto, haja vista que o feito originário foi regularmente sentenciado, conforme se observa no sistema de informática do TJDFT. Por oportuno, transcrevo o dispositivo do referido decisum: “SENTENÇA Presume-se satisfeita a obrigação quando, intimada a dar prosseguimento ao feito após o recebimento dos valores vindicados, a parte exequente se mantém silente. Esse é o entendimento esposado pelo STJ, a seguir: "(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "tendo o advogado das partes silenciado e nada requerido após intimado pela impressa oficial para manifestar se ainda havia algo a requerer no processo de execução, correto, pois, o procedimento do magistrado de primeira instância que extinguiu a execução, por presumir, diante da falta de manifestação da exequente, satisfeita a pretensão executória" (EREsp 844.964/SP, DJe 09/04/2010) (...)" (AgRg no AREsp 11147/SP DJe 23/08/2011) Nesse contexto, considerando o valor depositado (id. 47691567), a expedição do alvará de levantamento daquela quantia (id. 53958536) e que transcorreu, “in albis”, o prazo para aquela parte atender a injunção de id. 52473123, EXTINGO o presente cumprimento de sentença com fundamento no artigo 924, II, do CPC. De outro giro, considerando o documento de id. 43339312 (pág. 3) e a manifestação de id. 47691567, expeça-se, em favor do executado BANCO DO BRASIL S/A, alvará para o levantamento de R$ 11.612,68 (32338446. pág. 5), acrescidos dos consectários legais. Eventuais custas processuais remanescentes pela parte executada. Transitada em julgado esta sentença e recolhidas as custas processuais, se houver, seja baixado este feito da distribuição e arquivados os autos, observadas as cautelas de praxe. P.R.I.C..” Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória não terá mais nenhuma utilidade, eis que a sentença faz com que a decisão atacada perca sua eficácia, pois substituída exatamente por ela (sentença), a qual, no caso em tela, pôs termo ao feito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, resta prejudicada qualquer avanço na análise do presente recurso, frise-se, sem qualquer utilidade, doravante. Ante todo o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, c/c o artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (de 2015), alinhado ao entendimento consolidado pela Jurisprudência dos tribunais pátrios. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Em Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator Relator